Tribunal: STF
Processo: HC 225807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS DO REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS DENEGADO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Tiago Felix Borges, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 768.746/RJ.



O caso



    2. Apesar da irregular digitalização, é possível compreender pela petição inicial que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, estando atualmente recluso na Cadeia Pública de Constantino Cokotós/RJ, tendo sido negados os direitos de visita periódica ao lar e de trabalho extramuros pelo juízo de Execuções Penais do Rio de Janeiro.



    3. Contra essa decisão foi interposto o Habeas Corpus n. 0052524-03.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 23.8.2022. Esta a ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. DECISÃO MOTIVADA. 1) A concessão de saídas temporárias não constitui um direito absoluto do preso, mas faculdade outorgada ao julgador, ficando condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 123, da LEP. 2) Na espécie, o Paciente cumpre pena total de 20 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão pelos crimes dos artigos 121, §2º, inciso VI e §7º, c/c art. 14, II, 129, caput, e 157, §2º, inciso I (redação antiga), todos do Código Penal. O término de sua pena está previsto para o ano de 2036 e ele obterá prazo para nova progressão em 2026. 3) Segundo se extrai dos autos, o Paciente tentou tirar sua filha menor à força da casa de sua ex-companheira; ao ser abordado na rua em razão do pânico demonstrado pela criança, atirou contra sua primeira vítima, lesionando-a; ato contínuo, retornou até a residência da mãe da criança e disparou várias vezes contra esta, que somente não faleceu em razão de pronto atendimento – malgrado tenha perdido um dos ovários e se submetido a diversas cirurgias no rosto; por fim, com o objetivo de fuga, o Paciente roubou um veículo em via pública. 4) Diversamente do que sustenta a impetração, na decisão guerreada que indeferiu o pedido de saída temporária ao Paciente a autoridade impetrada aponta fundamento diverso do óbice temporal e da gravidade do crime. Ao concluir que o Paciente não preenche os requisitos subjetivos para os benefícios de VPL e TEM, o juízo ressaltou que, ao ser questionado acerca da prática dos crimes para elaboração de exame criminológico, o Paciente alegou ser inocente, dizendo posteriormente que se sentiu ameaçado em razão de ser policial militar, tentando transferir a responsabilidade para as vítimas (sua própria filha e a mãe dela). A digna autoridade coatora observou, ainda, que o laudo do exame nada esclareceu acerca da percepção e motivação das condutas criminosas do apenado, revelando manifesta ausência de consciência e juízo crítico acerca de suas condutas, a indicar a ausência de responsabilidade para se ajustar à liberdade inerente aos benefícios. 5) Inexistindo teratologia na decisão impugnada, resulta inviável o pretendido reconhecimento de constrangimento ilegal, pois é pacífica, no âmbito dos Tribunais Superiores, a inadmissibilidade do conhecimento de habeas corpus substitutivo do recurso próprio (STJ, HC n. 299.261/MG; STF HC nº 109.956/PR). Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    4. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 768.746, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 7.3.2023 (e-doc. 3).



    5. Contra s denegação do Habeas Corpus n. 768.746 o paciente impetrou o presente habeas corpus, pleiteando a concessão do direito à visita periódica ao lar e ao trabalho extramuros.



    O paciente narra que “o presente deslinde originou-se em 8/7/22, com o indeferimento de visita periódica ao lar e trabalho extra-muros pelo juízo da Vara de Execuções Penais, baseando-se em gravidade do crime, pouco tempo de semi-aberto e pena a cumprir, e interpretação parcial e abstrata de exame criminológico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta ter havido exame criminológico, parecer do Ministério Público e parecer da direção prisional favoráveis ao paciente/impetrante e “ficha carcerária” sem faltas (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “o objetivo principal da pena e do nosso estado democrático de direito é a legalidade, dignidade da pessoa humana e para as pessoas presas, a sua ressocialização” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “durante todo seu período carcerário este paciente estudou, trabalhou, ajudou pessoas e busca na visita familiar e no trabalho a chance para mostrar sua evolução, arrependimento e auxílio aos seus familiares” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1 - Que o eminente Supremo Tribunal Federal conceda ordem liminar de concessão de benefícios de saída temporária (VPL e trabalho extra-muros), devido o constrangimento ilegal provocado em decisões anteriores (tópicos II, III, IV e V);



    2 - Que no mérito, o egrégio conselho de ministros concedam os benefícios de saída temporária definitivamente;



    3 - Caso o Supremo Tribunal não conceda os benefícios, que, máxi data venia, o Supremo Tribunal conceda a ordem de ofício para reapreciação de benefícios de saída temporária, em juízo de execução, mas, sem os óbices elencados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 768.746/RJ. 



    A decisão questionada é monocrática e o exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, diante da interposição de agravo regimental em 15.3.2023, sem julgamento até o presente momento, como se extrai do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Excepcionalmente, em casos de ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, essa jurisprudência pode ser afastada. Mas esse não é o quadro comprovado na espécie. 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de vinte anos, nove meses e oito dias de reclusão, em regime semiaberto, com nova progressão prevista para 2026 e término da pena previsto para 2036, pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º e no § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, o caput do art. 129 e o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (tentativa de homicídio, lesão corporal e roubo majorado).



    Em 9.9.2022, o juízo da execução indeferiu o pedido de saídas temporárias, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, o apenado foi condenado pelos delitos de feminicídio tentado, roubo majorado e lesão corporal, todos perpetrados com emprego de arma de fogo. 



    O término da pena está previsto para 2036. O apenado somente terá prazo para nova progressão em 2026. 



    O apenado tentou tirar sua filha à força da casa de sua ex-companheira. Ao ser abordado no rua em razão do pânico demonstrado pela criança, atirou contra sua primeira vítima, lesionando-a. Não satisfeito, retornou até a residência da mãe da criança e disparou diversas vezes contra esta, que somente não faleceu em razão de pronto atendimento. Posteriormente, em fuga, roubou um carro com emprego da mesma arma de fogo. 



    Logo, a conduta do apenado demanda maior cuidado no momento da análise de benefícios que impliquem em saídas extramuros. 



    Importante esclarecer que realizado exame criminológico, conforme seq. 101, ao ser questionado acerca da prática dos crimes, o apenado legou ser inocente, dizendo posteriormente que sentiu ameaçado em razão de ser policial militar, tentando transferir a responsabilidade para as próprias vítimas. Com efeito, o exame em nada esclarece acerca da percepção e motivação das condutas criminosas do apenado. 



    Ora, a manifesta ausência de consciência e juízo crítico acerca de suas condutas, aliado à gravidade do crime perpetrado contra a mãe de sua filha, revelam a ausência de responsabilidade para se ajustar à liberdade inerente ao benefício de VPL. 



    Neste sentido, vale assinalar que as circunstâncias do caso concreto devem ser levadas conta para a concessão de benefícios, não ficando a análise restrita ao comportamento carcerário. 



    Diante disso, constata-se que a concessão tanto do benefício de VPL, quando do TEM, nesse momento poderia causar um possível dano ao cumprimento da execução da pena. Sendo assim, entendo que é necessário um maior tempo de cumprimento no semiaberto para que o apenado possa ser beneficiado com a saída extramuros” (consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado).



    9. Diferente do afirmado pelo impetrante/paciente, o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para indeferir o pedido de saídas temporárias, apresentando fundamentos idôneos. Consta do acórdão prolatado no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “A concessão de saídas temporárias não constitui um direito absoluto do preso, mas faculdade outorgada ao julgador, ficando condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 123, da LEP. 



    Na espécie, o Paciente cumpre pena total de 20 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão pelos crimes dos artigos 121, §2º, inciso VI e §7º, c/c art. 14, II, 129, caput, e 157, §2º, inciso I (redação antiga), todos do Código Penal. O término de sua pena está previsto para o ano de 2036 e obterá prazo para nova progressão em 2026. 



    Segundo se extrai dos autos, o Paciente tentou tirar sua filha menor à força da casa de sua ex-companheira; ao ser abordado na rua em razão do pânico demonstrado pela criança, atirou contra sua primeira vítima, lesionando-a; ato contínuo, retornou até a residência da mãe da criança e disparou várias vezes contra esta, que somente não faleceu em razão de pronto atendimento – malgrado tenha perdido um dos ovários e se submetido a diversas cirurgias no rosto; por fim, com o objetivo de fuga, o Paciente roubou um veículo em via pública. 



    Contudo, diversamente do que sustenta a impetração, na decisão guerreada que indeferiu o pedido de saída temporária ao Paciente a digna autoridade impetrada aponta fundamento diverso do óbice temporal e da gravidade do crime. 



    Ao concluir que o Paciente não preenche os requisitos subjetivos para autorização dos benefícios, o juízo impetrado ressaltou que, ao ser questionado acerca da prática dos crimes para elaboração de exame criminológico, o Paciente alegou ser inocente, dizendo posteriormente que se sentiu ameaçado em razão de ser policial militar, tentando transferir a responsabilidade para as vítimas (sua própria filha e a mãe dela). A digna autoridade coatora observou, ainda, que o laudo do exame nada esclareceu acerca da percepção e motivação das condutas criminosas do apenado, revelando manifesta ausência de consciência e juízo crítico acerca de suas condutas, a indicar a ausência de responsabilidade para se ajustar à liberdade inerente ao benefício postulado” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    10. Pelas peculiaridades do caso e considerando as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade coatora, não se vislumbra a apontada ilegalidade no ato judicial pelo qual não autorizadas saídas temporárias ao paciente, por não se ter comprovado a “compatibilidade do benefício com os objetivos da pena” (inc. III do art. 123 da Lei n. 7.210/1984).



    11. Para rever as decisões das instâncias antecedentes, agora questionadas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se a que os órgãos judiciais mais próximos da condição prisional do paciente cuidaram do quadro contextualizado para decidir, sendo a substituição dessa conclusão dependente de exame do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento pelo colegiado, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora